Tribunal: TJES
Processo: 0006959-23.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006959-23.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO JESUS SALOMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, IV, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente, uma vez que o caso dos autos não foi o único furto praticado pelo acusado, já que possui diversas condenações definitivas e ações penais em curso pela prática de crimes contra o patrimônio.
2. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a pena-base do apelante, qual seja, os antecedentes criminais, fixando a pena primária em
quantum
proporcional à conduta delituosa praticada, de modo que não há mácula a ser corrigida na 1ª fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Jesus Salomão
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim às fls. 146/150 dos autos físicos.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v:

“
[...]
no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 11:39 horas, nas
lojas "Mercadão do Óculos" e "Top Center Celulares", situadas na
ru
a Capitão Deslandes, Centro, nesta cidade, o denunciado, previamente ajustado e em comunhão de desígnios co
m
Jarlas de Souza Nascimento, subtraiu para si, produtos pertencentes aos estabeleci
m
entos, conforme Auto de
A
preens
ã
o de f
l
. 34.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o denunciado e Jarlas entraram na ótica supramencionada e, enquanto Jarlas distra
t
a os funcionários, o denunciado – subtraiu um tablet, marca Samsung do estabelecimento.

Consta que, em seguida, a dupla se dirigiu ate a loja Top Center Celulares, ocasião em que o denunciado subtraiu do balc
ã
o u
m
fone de ouvido, colocando-o em sua sacola.

A polícia militar logrou êxito em prender os dois em flagrante
na
posse dos bens furtados. Assim procedendo, está o denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 155, §40, IV do Código Penal.
[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, a apelante foi condenada nas sanções do
art. 155,

§ 4º, IV, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos

do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
0
3
(
três
) ano
s,

10
(
dez
) meses
e 18 (dezoito) dias
d
e reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de
5
6

(
cinquenta
e seis
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais sediadas às fls. 171/172v dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a
iii)
redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que o réu subtraiu da loja um
fone de ouvido
e um
tablet
da marca Samsung
, conforme consta no
Auto de
Apreensão
à fl.
38
dos autos físicos.

A
ssim, em que pese não conste nos autos o auto de avaliação com o valor dos produtos subtraídos, é certo que um
tablet
da marca Samsung e um fone de ouvido não podem ser considerados de valor irrisório.

Ademais
, ainda que as mercadorias subtraídas fossem de pequeno valor, é sabido que o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
além da
res furtiva
não ser considerada de pequeno valor, não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, uma vez que,
conforme certidão às fls. 80/81 dos autos físicos, constata-se que
Leonardo Jesus Salomão
possui 03 (três) condenações definitivas pelos crimes de roubo, furto e porte de arma de fogo, além de responder a outras 03 (três) ações penais, ainda em curso, todas pela
suposta prática de crimes contra o patrimônio.

Destaco, ainda, que
os policiais militares que diligenciaram no caso, ao prestarem depoimento em juízo em mídia à fl.
145
, foram expresso
s
no sentido de que
aconteciam
muitas denúncias
de crimes contra o patrimônio praticados pelo réu na região
,
tendo os
policiais
militares
inclusive
pontuado que
já assistiram vários vídeos
de furtos cometidos pelo apelante através
de câmeras de segurança de estabelecimentos
comerciais
.

Sendo assim,
verifica-se que
o caso em apreço não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pelo acusado, muito pelo contrário, verifica-se que
Leonardo Jesus Salomão
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva do réu, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a
redução da pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição ao mínimo legal
.

Assim, a
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59 do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou os antecedentes criminais do agente como desfavoráve
is
ao réu, fixando a pena base em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e multa,
considerando que
a pena
abstrata

do crime de
furto qualificado

varia de 0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos de reclusão, e multa
.

Para tanto,

considerou as
diversas condenações do
apelante
já transitadas em julgado em seu desfavor,

conforme certidão acostada à fl. 81 dos autos físicos.

Portanto, verifico que o
magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art
igo
59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou
a pena-base do apelante,
qual seja, os antecedentes criminais,
fixando a pena
primária
em
quantum
proporcional à conduta delituosa praticada, de modo que
não
há

mácula a ser corrigida na 1ª fase da dosimetria
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)